Tribunal: STF
Processo: Rcl 41484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECLAMANTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por David Nascimento Luiz contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega que “foi condenado pelo crime de tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (Artigos 157, § 2º, inciso I c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal), a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em REGIME ABERTO e ao pagamento de 04 dias-multa, no valor mínimo legal”.
    Assinala que “a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, permanecendo a sentença do Juiz sentenciante intacta. Em razão de algum equívoco ou falta de comunicação foi expedido mandado de prisão no dia 24/09/2018, sendo cumprido pela autoridade policial, 76ª Delegacia de Polícia – Niterói-RJ, no dia 03/04/2020, SOB O NÚMERO: REGISTRO DE OCORRÊNCIA 076-01797/2020”.
    Narra que “a Defesa não logrou sucesso em ter acesso aos presentes autos de execução”.
    Requer “seja deferida a liminar, a fim de que seja possibilitado o pleno acesso aos respectivos autos, e ainda que seja determinado por Vossa Excelência envio de cópia dos autos NÚMERO 0341028.08.2016.8.19.0001”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a procedência da reclamação.
    3. Em 9.6.2020, determinei a requisição de informações ao juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para esclarecer se o defensor do reclamante teve acesso aos elementos documentados no Processo n. 0341028.08.2016.8.19.0001, e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    4. Nas informações, a autoridade reclamada, em 15.7.2020, esclareceu:
    “Informo a V. Exa. que o penitente tem tombada nesta Especializada a Carta de Execução de Sentença n° 0341028-08.2016.8.19.0001.
    Em 13/12/2018, foi proferida a seguinte sentença: 
    "Tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015, em atenção ao posicionamento favorável do Ministério Público, seq. 33.1, concedo ao apenado o indulto, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE (art. 107, II do CP), consistente na ppl e na pena de multa, em relação à presente execução. Expeça-se alvará de soltura, se por al, recolhendo-se eventuais mandados de prisão expedidos em relação à presente execução. Defiro a isenção das custas, tendo em vista a presumida hipossuficiência do apenado, na forma do art. 6º do Decreto Lei 2375/75, c/c art. 17 da Lei nº 3350/99. Dê-se ciência às partes. Preclusa a via impugnativa, procedam-se às anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se." 
    Diante disso, foram expedidos os ofícios de recolhimento dos mandados de prisão eventualmente expedidos. 
    Contudo, o impetrante alegou que o reclamante foi preso por força do cumprimento de mandado de prisão referente à carta de execução de sentença julgada extinta. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou nos seguinte termos: 
    "1. Trata-se de processo de execução migrado do PROJUDI para o SEEU. 2. A única CES tombada junto a este juízo de execução teve reconhecida a extinção de sua punibilidade em decorrência da concessão de indulto. Em seq. 1.1, fls. 145/146 encontra-se disponível cópia do alvará expedido em favor do apenado, tendo seu cumprimento se efetivado na data de 20.12.2018 (cf. TFD de seq. 5.1). 3. É possível verificar com base na referida TFD que o apenado foi preso novamente na data de 03.04.2020 em razão do cumprimento de mandado de prisão referente a esta execução - processo nº 341028-08.2016 (seq. 8.1). 4. Seq. 7.1: requer o Parquet a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apenado e recolhimento do mandado de prisão uma vez que a pena já foi declarada extinta. No mais, oficia pela expedição de ofício de baixa." 
    Autos conclusos, em 29/06/2020, este Juízo proferiu a seguinte decisão: 
    "Assiste razão ao em sua manifestação da seq. 16.1, razão pela qual Parquet determino a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do apenado David Nascimento Luiz. Cumpra-se, se por outro motivo não estiver preso. Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão expedidos por este juízo que se encontrem pendentes de cumprimento. Expeçam-se os ofícios de baixa, conforme a praxe. Após, dê-se baixa." 
    Expedido Alvará de Soltura, informo que o reclamante foi posto em liberdade na data de 02/07/2020”.
    5. Em 21.7.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda do objeto da presente reclamação:
    “Processo penal. Reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 14. Superveniente expedição de alvará de soltura, pois verificada a extinção da punibilidade da pena imposta ao reclamante. Superveniente perda do objeto. Pela prejudicialidade da reclamação“.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    6. Na inicial, o reclamante narra ter sido preso em 3.4.2020 por conta de mandado de prisão expedido no Processo n. 0341028-08.2016.8.19.0001, sem que a defesa tivesse acesso aos autos para “fazer uma defesa efetiva”.
    O juízo reclamado informou ter concedido indulto em favor do reclamante, declarado extinta a punibilidade e expedido alvará de soltura, cumprido em 2.7.2020.
    Pelas mudanças processuais noticiadas pelo juízo reclamado, considerando que o reclamante foi posto em liberdade por extinção da punibilidade declarada pela concessão do indulto, houve perda superveniente de objeto da presente reclamação.
    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora